Tribunal: TJMT
Processo: 1009572-34.2024.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009572-34.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Estabelecimentos de Ensino, Ensino Superior]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0157-63 (APELANTE), RODRIGO ARANTES BARCELLOS CORREA - CPF: 257.931.148-31 (ADVOGADO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (APELANTE), PATRICIA KARIN DE CAMPOS - CPF: 805.141.111-00 (APELADO), LUANA LIRA FALCO - CPF: 005.427.791-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito relativo às mensalidades do curso de Biomedicina, confirmou liminar anteriormente deferida e condenou a instituição de ensino ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, com honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a apelação preenche os pressupostos de admissibilidade recursal, em especial o princípio da dialeticidade, que exige impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de rebater especificamente os fundamentos da decisão impugnada, permitindo o exercício do contraditório e a adequada fundamentação da decisão recursal.

4. No caso concreto, a recorrente limitou-se a reiterar argumentos já apresentados na contestação, sem impugnar de forma específica os fundamentos da sentença recorrida, o que caracteriza deficiência formal impeditiva do conhecimento do recurso.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença afronta o princípio da dialeticidade e conduz ao não conhecimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não conhecido.

Tese de julgamento:
"É inadmissível o recurso de apelação que não ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida, em afronta ao princípio da dialeticidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.010, II e III; 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 572.196/BA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 04.10.2016; TJ-MT, Apelação Cível 10273084820248110041, Rel. Marcos Regenold Fernandes, j. 21.01.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A,
contra
r. sentença
proferida pelo juízo 4ª Vara Cível de Rondonópolis, na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaração de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais com pedido de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada,
n.º 1009572-34.2024.8.11.0003
, ajuizada por
PATRÍCIA KARIN DE CAMPOS
, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da exordial, nos seguintes termos:

“a) Confirmar a liminar anteriormente deferida;

b) Declarar a inexistência de qualquer débito referente às mensalidades do curso de Biomedicina cursado pela autora, em razão da concessão de bolsa integral;

c) Condenar a ré ao pagamento de R$ 6.000,00, a título de compensação por danos morais, atualizado com correção monetária pelo INPC desde a data da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde citação;

Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.

Com fulcro no disposto no artigo 86, §único, do CPC, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, haja vista o teor do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.”

Inconformada, a apelante em sua razão recursal assevera a regularidade dos procedimentos adotados pela ré, alegando a inexistência de falha na prestação de serviços, ausência de requisitos necessários a caracterização da responsabilidade civil e aos danos morais.

Assevera que a apelada sofreu mero dissabor competindo a ela fazer prova do alegado (art. 373, inc. I do CPC), e que se mantida a condenação e danos morais, haverá flagrante locupletamento ilícito (art. 884 do C.C.). Argumenta possuir autonomia universitária e legalidade dos procedimentos adotados. Ademais, pleiteia de modo subsidiário, que haja redução do
quantum
indenizatório (Princípios razoabilidade e proporcionalidade).

Por fim, requer o recebimento com efeito suspensivo para evitar execução provisória da sentença, bem como, pela improcedência dos pedidos inaugurais da demanda. Reitera ao fim, que sejam as publicações em nome do patrono da causa.

Com as
contrarrazões
apresentadas, o apelado argumenta
preliminarmente
violação ao princípio da dialeticidade, estando ausente o pressuposto de regularidade formal, carecendo de interesse recursal. Assevera ainda que o apelante reproduz teses já formuladas na contestação, sem atacar a r. sentença de 1º grau. Impugna, todo acervo jurisprudencial apresentado pelo apelante, por divergir e desvirtuar as realidades fáticas já narradas, bem como, aponta a fragilidade dos sistemas operacionais da demandada, acarretando comprovadamente prejuízo a autora.

Aduz o apelado, apresentando jurisprudência, pleiteando majoração do
quantum
indenizatório no patamar de R$ 15.000,00, haja vista, lides semelhantes em sede de danos morais.

Por fim, requer o IMPROVIMENTO do recurso de apelação interposto, bem como, a majoração das sucumbências recursais para a recorrida na proporção de 20% sobre o valor da condenação para responsabilizar a recorrente por sua deslealdade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A apelação é contra
r. sentença
exarada pelo juízo 4ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE, analisando o mérito, a Ação de obrigação de fazer c/c declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência antecipada, ajuizada por
PATRICIA KARIN DE CAMPOS,
contra
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A.

O Apelado nas contrarrazões arguiu preliminar, asseverando que o Apelante não atacou especificamente os fundamentos de sentença mesmo, que no decorrer das razões, reproduziu os argumentos já delineados na contestação, não havendo qualquer ‘ataque’ aos pontos da sentença, ferindo, portanto, o princípio da dialeticidade.

Devidamente intimada, a apelante, em atenção ao princípio de não surpresa (art.10 CPC),
deixou decorrer o prazo para manifestação, conforme id. 264515782
.

Pois bem. Vejamos.

O recurso não pode prosperar, não deve ser conhecido
, haja vista as razões do recurso de apelação não impugnarem o que foi decidido na r. sentença do juízo de origem.
Mister lembrar, que o princípio da dialeticidade decorre da lógica do princípio do contraditório, sendo que a exposição das razões de recorrer tornam-se indispensáveis à parte recorrida para defesa, possibilitando, fundamentação da decisão por parte do Juízo
ad quem
.

Deve o recurso ser apresentado contendo as razões pelas quais a parte insurgente deseja obter do segundo grau de jurisdição um novo pronunciamento judicial, e para tanto, o recorrente deve atacar,
de forma específica
, os fundamentos da sentença recorrida, sob pena de carecer de um dos pressupostos de admissibilidade recursal. Ademais, segundo o princípio da dialeticidade, o recurso deve ser
“discursivo”
, declinando os motivos de reforma da decisão, tomando os termos desta como o ponto de partida.

Logo, exige-se
"do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais"
(Daniel Amorim Assumpção Neves, Manual de Direito Processual Civil, 2ª ed., Editora Método, 2010, p. 558).

Em tal princípio dialético, não havendo indicação das razões pelas quais pretende-se reformar da decisão, a falta interesse em recorrer será cristalina, e por consequência, se apresentará
ausente de regularidade formal prevista no artigo 1.010, II e III do CPC/2015
(
pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso de apelação)
. Ademais, na presente demanda, somente reproduzir argumentos já apresentado, e ainda tentar alterar realidade fática, incontroversa no processo, não resultará em conhecimento do apelo.

Não é outro o entendimento emanado do Colendo STJ, vejamos:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADA. SÚMULAS N. 283 E 284/STF.
RECURSO ESPECIAL QUE NÃO REBATE O ÚNICO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 1.Do simples cotejo entre as razões do recurso especial e os fundamentos do acórdão recorrido, observa-se que a única tese do recurso diz respeito à violação dos arts. 1º e 3º, VI, da Lei n. 8.009/90 (impenhorabilidade de bem de família), tese essa que não foi apreciada pelo Tribunal de origem. No caso, o Tribunal de origem limitou-se a reconhecer o erro grosseiro da interposição de apelação no lugar de agravo de instrumento na ação de prestação de contas. 2. Logo,
não tendo sido o único fundamento do acórdão recorrido atacado pela parte recorrente, o qual é apto, por si só, para manter o decisum combatido, aplicam-se na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas n. 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2653449 SP 2024/0187431-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 02/12/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2024)
(Grifei)

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. FUNDAMENTAÇÃO"PER RELATIONEM". AUSÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO ADOTADA NA ORIGEM. DESATENDIMENTO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE.

1. A fundamentação no julgado é clara e suficiente, dispensando outras digressões" per relationem "- as quais, por si só, não importam em nulidade. Precedentes.

2.
O princípio da dialeticidade obriga a parte que recorre impugnar, especificamente, os fundamentos do acórdão que objurga, contrapondo-se às razões de decidir já expressadas. Precedentes.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 52.158/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 01/03/2017)
(Grifei)

De modo igual temos o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, conforme se verifica das ementas abaixo transcritas:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INDICADO PELO ESPECIALISTA (PEGASYS – PEGINTERFERON ALFA-2A) – RAZÕES DE APELAÇÃO QUE QUESTIONAM A SENTENÇA DE MODO GENÉRICO E ABSTRATO –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO RECURSO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – CARÊNCIA DE REQUISITOS FORMAIS DE ADMISSIBILIDADE PREVISTOS NO ARTIGO 1.010, II, III E IV, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução das razões já expostas no feito. A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de Princípio da Dialeticidade. Estando ausente essa relação, o recurso não deve prosseguir.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10468043420228110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2025)
(Grifei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais, determinando a incidência da taxa de juros de 2,55% ao mês no contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade, em especial quanto à necessidade de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida.

III. Razões de decidir

1. O princípio da dialeticidade exige que o recurso de apelação contenha razões que efetivamente combatam os fundamentos da sentença recorrida, conforme disposto no art. 1.010 do CPC/2015.

2. O recorrente não impugnou os fundamentos que motivaram a decisão de parcial procedência, limitando-se a alegações genéricas e desconexas do decidido.

3. A ausência de impugnação específica caracteriza deficiência formal que impossibilita o conhecimento do recurso, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese - Apelação não conhecida.

Tese de julgamento: “É inadmissível o recurso de apelação que não ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida, em afronta ao princípio da dialeticidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.010 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 572.196/BA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 04.10.2016. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10273084820248110041, Relator: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)
(Grifei)

IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A SENTENÇA – OFENSA AO ART. 1.010, II DO NCPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A apelação deverá, obrigatoriamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença, conforme estipula o inciso II, artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade
. (TJMT - APL: 0003616-08.2012.8.11.0025, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 24/09/2018)
(Grifei)

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO

do recurso de apelação
, mantendo inalterada a
r. sentença
.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "será cabível a fixação de honorários em sede recursal na hipótese de o recurso não ser conhecido integralmente ou quando desprovido" (AgInt no AREsp 1.263.123/SP, Relator Ministro Lázaro Guimarães – Desembargador Convocado do TRF 5ª Região –, Quarta Turma, DJe 29.6.2018).

Logo, mantenho os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2º, inc. incisos I a IV e §11º do Código de Processo Civil, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025